Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA DE DANO A VEÍCULO ALUGADO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não resta configurada a litigância de má-fé, porquanto em nenhum momento houve risco à atividade jurisdicional. Preliminar afastada.
2. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana.
3. A situação narrada na inicial, de cobrança de danos a veículo alugado, afastada em juízo por falta de provas, caracteriza mero dissabor, que não comprometeu a vida, imagem, nome ou privacidade do autor, sendo a incabível compensação por supostos danos morais.
4. A plataforma Serasa Limpa Nome não se trata de mero meio de cobrança de débitos, tampouco se confundindo com a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. Somente pode ser acessada pelo próprio devedor – não por terceiros –, não possui publicidade quanto às dívidas ali inscritas e apenas auxilia a negociação dos débitos pendentes, se for a vontade do devedor adimpli-los. Ausente dano aos direitos da personalidade.
5. Apelo conhecido e não provido.